Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003704-94.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AUTOR), ARTEMIO BEVILAQUA - CPF: 097.647.129-91 (REU), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO MERITÓRIA – DESCABIMENTO – LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INOVAÇÃO TEMÁTICA NA AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Para que seja considerado erro de fato, é necessário a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo sobre o
mesmo, visto que a
Ação Rescisória não é meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo.

A alegação de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), “
pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória
” (REsp. 1663326/RN, DJe 13/02/2020).

É vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de efeito suspensivo, proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, objetivando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0000708-66.2011.811.0007 (Cód. 92197) opostos por Artemio Bevilaqua, julgou procedente o pedido, declarando extinta o corresponde executivo fiscal.

Alega a ocorrência de erro de fato, uma vez que o
processo administrativo do Tribunal de Contas observou o princípio devido processo legal, tendo sido o requerido notificado antes da constituição do débito na esfera municipal, a afastar a alegação de inexistência de contraditório.

Afirma a manifesta violação das seguintes normas jurídicas: (i) a
rts. 5o, LV e 71, ambos da Constituição Federal, visto que o contraditório, ampla defesa e devido processo legal foram respeitados quando da fiscalização pelo Tribunal de Contas, mormente por ter sido o representante da Câmara chamado a participar do ato, como o fez/ (ii) ao art. 17 do CPC, diante da inadequação da via eleita e falta de interesse de agir na utilização de Embargos à Execução atacar procedimento instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado; (iii) aos arts. 1o do Decreto 20.910/32; 1-C da Lei n. 9.494/1997; 54 da Lei n. 9.784/99 e 1o da Lei n. 9.873/99, por ofensa aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica diante da permissão à parte contrária para atacar decisão da Administração Pública após cinco anos de sua prolação e (iv) aos arts. 141, 492 e 489, §1o, IV, todos do CPC, ao argumento de sentença
citra petita
, por ausência de manifestação acerca da aventada prescrição.

Pugna pela procedência da Ação para “
rescindir a sentença de 1o grau proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta - MT nos autos do processo no 708-66.2011.811.0007 Cód. 92197, nos termos do art. 966, V e VIII do Código de Processo Civil, bem como proferir rejulgamento da causa, com a devida improcedência dos Embargos à Execução propostos pelo requerido
(...)”.

Contestação pela improcedência da demanda apresentada no Id. 2702237.

Deferida a liminar na decisão de Id. 2819473 pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, para “
determinar a suspensão da eficácia da sentença rescindenda até o pronunciamento definitivo da Turma
.”

A Procuradoria Geral de Justiça, na manifestação de Id. 3440527, aponta a ausência de interesse público

ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, objetivando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0000708-66.2011.811.0007 (Cód. 92197) opostos por Artemio Bevilaqua, julgou procedente o pedido, declarando extinta o corresponde executivo fiscal.

Pois bem. A despeito das alegações constantes da exordial, a ação não prospera.

Com efeito, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que, para que seja considerado erro de fato, é necessário a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo sobre o
mesmo, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (...)
2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo.
(...) (AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)
(destaquei)

In casu
, a questão acerca da ilegalidade do procedimento administrativa do Tribunal de Contas (n. 6696-7/2001), por inobservância do princípio do devido processo legal, foi objeto de pronunciamento judicial expresso, se traduzindo, justamente, na tese principal do Embargos à Execução e ponto central da sentença, não se podendo ser configurada, portanto, como erro de fato.

Forçoso concluir que, no tópico em questão, busca o Autor, com a presente demanda, a reanálise da matéria por discordar do quanto decidido, providência, contudo, vedada em sede de Ação Rescisória, porquanto esta, consoante entendimento igualmente pacificado pelo STJ, não se presta a correção de suposta injustiça da decisão, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001, E DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 95/1998. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4
. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.
Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) (REsp 1806316/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019)
(destaquei)

De outro norte, é cediço que a alegação de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), “
pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória
” (REsp. 1663326/RN, DJe 13/02/2020).

No caso, observa-se da sentença rescindenda que o julgador singular entendeu configurada violação ao contraditório e à ampla defesa diante da falta de notificação, ao Embargante, do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais, impedindo o possível infrator de regularmente efetuar a sua defesa.

Nesse sentido, concluiu o Magistrado que “
não tendo sido comprovada a devida notificação do embargante acerca do processo n° 6696-7/2001 na esfera administrativa, entendo que deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, com fulcro no artigo 5°, inciso LV, da CF/88, capaz, assim, de desconstituir a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal proposta, sem prejuízo de eventual nova autuação, caso não decorrido o prazo prescricional
.” (Id. 1904919, p. 78)

Na sequência, colacionou diversos julgados que corroboram tal conclusão.

Como se vê, embora tenha suscitado a manifesta violação aos arts. 5°, LV e 71, ambos da Constituição Federal, não se verifica no
decisum
rescindendo interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial a autorizar o juízo rescisório.

Acerca da aventada ofensa
ao art. 17 do CPC, por inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, e aos arts. 1o do Decreto 20.910/32; 1-C da Lei n. 9.494/1997; 54 da Lei n. 9.784/99 e 1o da Lei n. 9.873/99, por contrariedade aos princípios da razoabilidade e segurança jurídica, pacífico é o entendimento jurisprudencial de que é vedada
a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

Nesse espeque colaciono julgado deste Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
.(...) (N.U 1008643-20.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)
(destaquei)

Na espécie, verifica-se que tais questões não foram suscitadas pelo Autor no momento oportuno e, consequentemente, não foram debatidas na decisão rescindenda, restando descabida sua invocação na via estreita da Ação Rescisória, sob a alegação de manifesta violação da norma, visto que não se pode desconstituir pontos inexistentes.

Por derradeiro, melhor sorte não assiste ao Autor no que se refere à violação aos arts.
141, 492 e 489, §1o, IV, todos do CPC, por ausência de manifestação acerca da aventada prescrição.

Deveras, conquanto não se desconheça a admissibilidade da propositura de Ação Rescisória para desconstituir sentença
citra petita
com base na literal violação ao texto de lei, tenho que tal hipótese não se faz presente nos autos.

Isso porque, analisando detidamente à Impugnação aos Embargos à Execução apresentada pelo Autor nos autos n. 0000708-66.2011.811.0007 (Id. 1904919, p. 59/62), verifica-se que

a suposta alegação da prescrição foi realizada de forma completamente genérica, nas linhas finais da peça, dentro de tópico referente à assunto diverso, e
sem nem mesmo ter sido indicado as razões de direito que a amparam
, gerando dúvidas se se tratava de fundamento autônomo de impugnação ou de mero reforço ao único tópico indicado da peça (“
DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL”
), até mesmo porque os Embargos diziam respeito à execução fiscal proposta pelo Município, e não ao processo administrativo perante o Tribunal de Contas.

Soma-se a isso o fato que, a despeito de ora suscitar “
que se tratava de fundamento de suma importância, capaz de dizimar a pretensão do requerido”
, sequer opôs Embargos de Declaração visando a manifestação judicial sobre ele.

Nesse contexto, tenho que a determinação de rescisão da sentença implicaria em legitimar o uso excepcional da via rescisória como sucedâneo recursal com prazo de dois anos, o que não se admite.

Anoto, ainda, que conquanto o Autor tenha obtido liminar, referida decisão se deu em virtude da indevida dispensa pelo julgador singular da remessa necessária prevista no art. 496, II, do CPC, violação esta, contudo, não alegada pela parte e, portanto, insuscetível de apreciação, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)
7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. 8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. (...)
(REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4°, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021